Tribunal: TJES
Processo: 5005945-78.2023.8.08.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obras Públicas
Data de julgamento: 2024-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005945-78.2023.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

AUTOR: LASTRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME

REU: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA DESCONSTITUTIVA. ART. 966, V, VIII, § 2º, I, DO CPC. VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA E ERRO DE FATO NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA EM MOMENTO OPORTUNO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

Ação Rescisória ajuizada por LASTRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA visando desconstituir sentença prolatada na Ação Ordinária nº 0022206-45.2016.8.08.0035. A Autora alega que a decisão rescindenda viola norma jurídica por não ter concedido o benefício da gratuidade judiciária, mesmo diante de sua condição de hipossuficiência econômica. Invoca o art. 966, V, VIII, § 2º, I, do CPC, argumentando também que houve erro de fato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve violação a norma jurídica pela não concessão da gratuidade judiciária; e (ii) determinar se houve erro de fato na decisão que influenciou o resultado da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade judiciária foi requerida apenas em momento posterior à interposição do recurso de apelação, sendo este indeferido em razão da deserção, conforme jurisprudência consolidada de que a concessão do benefício não tem efeitos retroativos, salvo pedido tempestivo.

A decisão rescindenda não incorreu em violação manifesta de norma jurídica, uma vez que observou corretamente a legislação processual em vigor, especificamente o art. 1.007, § 4º, do CPC, ao indeferir o recurso por deserção devido à ausência de preparo.

Não se verifica erro de fato na decisão rescindenda, pois os elementos presentes nos autos à época foram devidamente considerados. A alegação de queda de faturamento e dificuldades financeiras, que justificariam a gratuidade judiciária, não foram trazidas ao conhecimento do juízo em momento oportuno, o que inviabilizou a concessão do benefício.

A Ação Rescisória não se presta à reanálise de questões já decididas, devendo haver clara identificação de um dos vícios previstos no art. 966 do CPC, o que não se verifica no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ação Rescisória extinta sem julgamento de mérito.

Tese de julgamento
:

A ausência de pedido de gratuidade judiciária em momento processual adequado impede o afastamento da deserção de recurso de apelação, não configurando violação manifesta de norma jurídica nem erro de fato.

A Ação Rescisória não se presta à reanálise de questões de mérito já decididas, sendo imprescindível a comprovação de um dos vícios taxativos previstos no art. 966 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 966, V, VIII, § 2º, I; CPC, art. 1.007, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo Interno Cível Ap, 035160189367, Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, julgado em 25.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar extinta a ação, sem julgamento do mérito, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AÇÃO RESCISÓRIA N.º 5005945-78.2023.8.08.0000

REQUERENTE
: LASTRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

REQUERIDO:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por LASTRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA em face do MUNICÍPIO DE VILA VELHA objetivando desconstituir a sentença prolatada na Ação Ordinária n.º 0022206-45.2016.8.08.0035, com fundamento no art. 966, V, VIII, § 2º, I, do CPC
.

A Autora (ID 5161598) afirma que a sentença rescindenda viola norma jurídica pois já se apresentava em condições de hipossuficiência, nos termos da Lei nº 1.060/50 e do art. 98,
caput
, do CPC, motivo pelo qual o benefício da gratuidade judiciária deveria ter sido deferido.

Alega que, embora o
decisum
seja uma decisão terminativa, está impedida de propor novamente a demanda originária em razão da prescrição, devendo ser aplicado o artigo 966, § 2º, I, do CPC.

Sustenta que a queda no faturamento a partir do ano de 2012, as várias ações trabalhistas ajuizadas em seu desfavor e as diversas dívidas tributárias comprovam o direito à gratuidade judiciária.

Aduz que a decisão rescindenda incorreu em erro de fato, em especial, quando ignorou fatos existentes, que influenciaram na sentença.

A Autora ajuizou Ação Ordinária em face do Município/Requerido, cuja pretensão foi julgada improcedente.

O Recurso de Apelação interposto foi distribuído à egrégia Terceira Câmara Cível que indeferiu o pedido de concessão da Assistência Judiciária Gratuita.

A decisão que indeferiu a gratuidade foi impugnada por Agravo Interno, sendo este parcialmente provido para deferir a gratuidade judiciária, sem efeitos retroativos, o que resultou na manutenção da deserção do Recurso de Apelação.

A mencionada decisão está sendo impugnada por meio da presente Ação Rescisória, com fundamento no art. 966, V, VIII, § 2º, I, do CPC,
in verbis
:

Art. 966.
A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

[...]

V - violar manifestamente norma jurídica;

[...]

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

[...]

§ 2º Nas hipóteses previstas nos incisos do caput , será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça:

I - nova propositura da demanda;

A Ação Rescisória é o meio processual adequado para desconstituir decisão judicial transitada em julgado que apresente um dos graves vícios descritos no mencionado art. 966, do Código de Processo Civil.

Assim, seu ajuizamento está condicionado à existência de três requisitos, a saber, (1) existência de decisão judicial de mérito ou que não permita a repropositura da demanda ou que impeça o reexame do mérito pelo Tribunal, (2) fundamentação razoável em alguma das hipóteses rescisórias e (3) observância do prazo decadencial.

O instituto da coisa julgada é garantido constitucionalmente, de modo que sua rescisão fica restrita à comprovação da existência de um dos motivos específicos e taxativos previstos no art. 966, do Código de Processo Civil.

Assim, o Autor de uma Ação Rescisória deve identificar claramente em suas razões qual dos incisos do art. 966, do Código de Processo Civil, teria sido violado
pela decisão judicial rescindenda
, já que não se trata de uma nova oportunidade de discutir o mérito da questão.

Ressalta-se que
os alegados vícios devem ser presentes na decisão rescindenda
.

No caso em análise, a sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida na ação n.º 0022206-45.2016.8.08.0035 não se manifestou acerca da gratuidade judiciária, já que, naquele momento, não havia sido formulado pedido nesse sentido.

O recurso de apelação interposto não foi conhecido, por deserção, já que a Apelante, ora Requerente, não era “
beneficiária da assistência judiciária gratuita, tanto que recolheu as custas processuais prévias em primeira instância, e não havendo pedido de gratuidade de justiça nem antes do apelo nem nas razões de apelação, foi determinada a intimação para o recolhimento em dobro, na forma do art. 1007, §4º, do CPC. Contudo, a recorrente não efetuou o respectivo recolhimento
”.

A decisão monocrática que acolheu a preliminar de deserção foi objeto de Agravo Interno, cujo acórdão restou assim ementado:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. DESERÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. EFEITOS
EX NUNC
. ASSISTÊNCIA DEFERIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. I
Requerida a assistência gratuita apenas após a interposição do recurso apelatório, eventual deferimento do benefício ao Recorrente não teria o condão de lhe isentar do recolhimento do preparo do apelo, pois o benefício assistencial, se concedido, possui apenas efeito ex nunc
. II - Correta a decisão monocrática do então Relator que, diante da ausência do recolhimento em dobro do preparo, nega seguimento ao apelo, não socorrendo o Agravante, por inviável, o princípio da primazia do julgamento de mérito, tampouco lhe escusa a alegação de equívoco, ainda que não vislumbrada a má-fé. III - Pendente a análise do pedido de gratuidade e presentes seus requisitos legais, há de ser deferido o benefício, que, contudo, não retroage a abrange o preparo do apelo, cuja deserção e a consequente negativa de seguimento se mantêm. IV - Recurso conhecido e parcialmente provido (TJES, Agravo Interno Cível Ap, 035160189367, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/05/2021, Data da Publicação no Diário: 23/07/2021).

Vê-se que o fundamento da última decisão do processo, bem como do acórdão do Agravo Interno que a manteve, foi o fato de não haver requerimento de gratuidade judiciária no Recurso de Apelação, o que é causa de deserção, pois ainda que o benefício possa ser requerido a qualquer tempo não terá efeitos pretéritos.

Ocorre que, os fundamentos do pedido de rescisão, ou seja, (1) a anterior existência dos pressupostos para a concessão da gratuidade judiciária, (2) sentença contrária aos arts. 65 e 55, XI da Lei nº 8.666/93 e (3) ausência de

apreciação dos documentos constantes nos autos originários, não dizem respeito à decisão que se procura rescindir.

A doutrina ressalta que:

Ação rescisória e injustiça da decisão:
A ação rescisória não se constitui em instrumento adequado para o reexame de fatos do processo no qual a decisão rescindenda foi proferida, como se fosse um recurso, com a intenção de prolongar a instância, combatendo a injustiça da decisão. Ao contrário, essa ação exige o preenchimento de pelo menos um dos requisitos do art. 966, sob pena de indeferimento da petição inicial, pela carência do interesse processual, matéria que é de ordem pública, do interesse do Estado, ultrapassando as pretensões das partes (inciso III do art. 330). (Montenegro Filho, Misael. Novo Código de Processo Civil comentado / Misael Montenegro Filho. – 3. ed. rev. e atual. – São Paulo: Atlas, 2018).

O art. 966 do Novo CPC prevê em seus oito incisos os vícios de rescindibilidade, sendo considerado restritivo esse rol, de forma a não admitir rescisória fundada em qualquer outro vício que não esteja expressamente previsto em tal dispositivo legal (Manual de direito processual civil – Volume único / Daniel Amorim Assumpção Neves – 8. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016).

Em resumo
, considerando que não se constata a identificação de nenhum dos motivos específicos e taxativos previstos no art. 966, do Código de Processo Civil, em relação à decisão que se procura rescindir, já que os motivos apresentados dizem respeito a fatos anteriores, a presente ação deve ser extinta sem julgamento do mérito.

DO EXPOSTO
, julgo extinta a presente ação, sem julgamento do mérito.

Condeno a Autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento dos benefícios da gratuidade judiciária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria. Este é o voto.

Acompanho o voto de relatoria.